Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc. Determino a intimação da d. defesa do acusado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o motivo pelo qual interpôs o presente recurso de apelação diretamente nesta instância revisora, em autos apartados. Determino, ainda, que, no mesmo prazo, a d. defesa do acusado informe se remanesce interesse no processamento desta apelação avulsa, tendo em vista que houve a interposição de recurso de idêntico teor nos próprios autos do processo de origem (IDs 89160308 a 89160317 da APOrd 0002974-81.2018.8.07.0010). Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator